Tribunal: STF
Processo: ARE 1360073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. NÃO CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. ABUSO DO ATO ADMINISTRATIVO. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “11. À vista do averiguado, no caso em análise, não logrou êxito a parte Recorrente em demonstrar a prática de ato ilegal ou abusivo que teria violado o seu direito líquido e certo, uma vez que a decisão administrativa exarada encontra-se motivada dentro dos limites da regra preconizada pela legislação suso mencionada.



    12. A suposta existência de casos de promoções de policiais militares em situação semelhante ao do requerente não pode ser utilizada como fundamento para anulação da decisão administrativa que indeferiu o pleito formulado, pois, se assim fosse, os fatos que basearam o deferimento de uma promoção acabariam por se tornar um paradigma obrigatório para outras promoções, o que não pode ser admitido em respeito à vontade do legislador. Casos de supostos atos irregulares ou ilegais praticados pela administração pública necessitam ser averiguados mediante os meios apropriados, não podendo servir de forma alguma como paradigma.



    13. Ademais, semelhança difere de igualdade, mostrando-se inviável o Poder Judiciário afirmar a identidade entre a situação e a atuação ensejadora de uma promoção pretérita, envolvendo fatos e pessoas diversas, e aquela motivadora do requerimento administrativo apresentado pelo reclamante, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Isonomia na hipótese em comento. Precedente TJGO: Apelação/ Reexame Necessário n. 5520845-92, Relator(a): Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, DJ de 03/08/2020.



    14. Modificar a conclusão da Comissão de Promoção de Oficiais significaria incursão ao mérito administrativo e, consequentemente, desequilíbrio da harmonia preconizada no artigo 2º da Constituição Federal, principalmente quando não há vício de fundamentação ou qualquer ilegalidade na decisão administrativa que negou a promoção por ato de bravura pleiteada pelo autor”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente